Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012649-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Decadência, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (EMBARGANTE), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Alegação de decadência. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a alegação de decadência do crédito tributário não poderia ser analisada sem prévia instrução probatória, diante da ausência de elementos indispensáveis do processo administrativo fiscal. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que o documento necessário estaria nos autos, requerendo o reconhecimento da decadência com efeitos infringentes.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de decadência do crédito tributário, diante da suposta presença de documento hábil a comprovar, de plano, a constituição definitiva do crédito.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado examinou a alegação de decadência sob o prisma da ausência de prova pré-constituída suficiente, concluindo que os documentos constantes dos autos — incluindo Certidão de Dívida Ativa e aviso de cobrança — não permitem aferir, de forma inequívoca, os elementos necessários à verificação do marco inicial da decadência.

5.
O documento apontado pelo embargante (ID 281725358) consiste apenas em aviso de cobrança da conta corrente fiscal, desprovido de informações essenciais do processo administrativo, como a data de notificação do lançamento, eventual impugnação e decisões administrativas.

6.
Não há omissão nem contradição no acórdão, que foi claro ao afirmar a impossibilidade de análise da decadência na via estreita da exceção de
pré
-executividade, por exigir dilação probatória.

7.
O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, conforme consolidado pela jurisprudência.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 173, I; Súmulas 393 e 622 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
24918/2018,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, N.U. 1002082-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeit
ou
a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1000425-25.2021.8.11.0088.

Em suas razões recursais,
o
embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que teria deixado de
apreciar a decadência sob o argumento de ausência do processo administrativo tributário nos autos.

Sustenta que referido procedimento estaria juntado sob o ID 281725358, razão pela qual seria possível o exame da matéria sem necessidade de dilação probatória.

Afirma que, caso houvesse impugnação administrativa ou circunstância capaz de alterar a contagem do prazo decadencial, incumbiria ao embargado apresentar tais peças, não podendo haver presunção em desfavor do contribuinte.

Defende que o documento apresentado constitui prova pré-constituída e apta a embasar o reconhecimento da decadência.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada e declarada a extinção da execução fiscal em razão da decadência.

(Id.
314616876
).

Em contrarrazões, o embargado sustenta que o recurso extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não há no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Argumenta que o documento indicado pelos embargantes não corresponde ao processo administrativo tributário, tratando-se apenas de aviso de cobrança da conta corrente fiscal, instrumento que não contém informações sobre a notificação do lançamento, impugnações ou decisões administrativas, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a alegada
decadência. Defende, assim, que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada.

(Id.
316508373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação d
o
embargante é de que o acórdão teria sido omisso e contraditório quanto à análise da decadência, ao fundamento de que não estaria juntado aos autos o processo administrativo tributário, quando, em verdade, tal documento constaria sob o ID 281725358.

No entanto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a matéria de decadência, embora cognoscível de ofício, demanda a apresentação de prova pré-constituída inequívoca, o que não se verifica nos autos. Ressaltou-se que os documentos juntados
,
notadamente a CDA e o aviso de cobrança
,
não permitem aferir, de forma segura, a data da notificação do lançamento, eventual interposição de impugnação administrativa, as decisões proferidas e a constituição definitiva do crédito, de modo que a análise pretendida demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a exceção de
pré
-executividade tem cabimento restrito a matérias de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de produção de provas, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a ausência do processo administrativo completo inviabiliza a apreciação da decadência na via eleita
.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Decadência do crédito tributário. Nulidade da CDA. Honorários sucumbenciais. Exceção de
pré
-executividade. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Cabimento de honorários advocatícios.

(...)
O reconhecimento da decadência do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, exige elementos documentais claros que comprovem os marcos inicial e final do prazo decadencial. No caso, a
CDA não indica, de forma inequívoca, a data de constituição definitiva do crédito tributário, sendo inviável, nesta fase, a análise da decadência sem dilação probatória
. (...)”
.

(N.U 1002082-67.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
,
j.
18
.
3
.
2025)
.

Embora o embargante sustente que o documento sob o ID 281725358 corresponderia ao processo administrativo tributário, verific
o
que tal documento trata-se apenas de aviso de cobrança da conta corrente fiscal, que consiste em mero espelho dos débitos apurados pelo sistema da Secretaria de Fazenda. Esse instrumento, por sua natureza, limita-se a demonstrar valores, indicar prazo para pagamento ou impugnação e advertir quanto à inscrição em dívida ativa, mas não contém os elementos indispensáveis para a verificação da decadência, como a data da notificação do lançamento original, eventuais impugnações apresentadas, decisões administrativas e termo final para pagamento após a constituição definitiva.

Portanto, não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de analisar documento capaz de infirmar a conclusão adotada, pois o material indicado não substitui o processo administrativo necessário para o exame da matéria.

Is
s
o posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além
de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
, REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025